Tribunal: TJPA
Processo: 0013156-34.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013156-34.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DEUZUITA DE MELO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUIZ QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA COM BASE EM CONTRATO INEXISTENTE.
BANCO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBANTE QUE LHE COMPETIA.COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM DOBRO.
§ ÚNICO DO ART. 42 do CDC. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RESPOSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R
$ 3.000,00 (três mil reais). RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-

O banco não se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao deixar de juntar aos autos o referido contrato de empréstimo consignado devidamente assinado pela autora, comprovando, assim, o impedimento do direito autoral, na forma do Art. II Art. 373 do CPC/2015.
II-

O desconto foi realizado de maneira indevida, s
em autorização, e por vários meses sofrendo restrição em seu orçamento mensal
, razão pela qual que cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC;
III-
Na hipótese em exame, incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Assim,
considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e ainda, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) seja razoável e proporcional.
IV-

conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença, julgando parcialmente procedente os pedidos da exordial, para a) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, relativamente o débito discutido nos autos; b) condenar o banco requerido/apelante ao pagamento de indenização por DANOS MATERIAIS das parcelas descontadas e em dobro, a serem apurados em liquidação de sentença, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC, corrigidos pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, c) condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser acrescido de atualização monetária e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso; condenando ainda o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, afastando de pronto a multa por litigância de má-fé.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA DEUZUITA DE MELO
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE DOM ELISEU
, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do empréstimo que foi realizado indevidamente, cujo número de contrato é o 780618920, no valor de R$ 1.242,16 ( Mil duzentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos), divido em 60 parcelas de R$ 38,42 (Trinta e Oitenta Reais e quarenta e dois centavos), das quais 48 parcelas foram descontadas indevidamente.

Desse modo, requereu que fosse devolvido em dobro o valor, com correção e juros legais, desde a data do evento danoso; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais e pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor total condenatório.

A autora juntou extrato do empréstimo Bancários fornecidos pelo INSS e documentos pessoais.

Contestação ID Num. 14863867.

Réplica à Contestação ID Num. 14863910.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e condenou a parte autora em litigância de má-fé. Declarou, ainda, existente a dívida objeto do presente feito, condenando parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC. Fixou a multa de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé.

Nas razões recursais,
MARIA DEUZUITA DE MELO
alega inexistência de prova que legitime o empréstimo impugnado na inicial, mormente considerando que o banco apresenta contrato, que além da parte negar ter assinado, se encontra em nome de pessoa diversa e não em nome da parte, a declaração de residência se encontra em branco, com assinatura em nome de outra pessoa, bem como inexistência de comprovante de pagamento ou recebimento do valor pela parte autora.

Sustenta que a conta bancária para depósito constante no contrato apresentado é a mesma constante em outros contratos de nomes de autores de ações diversas, comprovando, pois, a fraude tanto ocorrida no empréstimo nestes autos, como em outros feitos ajuizados por outros autores.

Afirma que competia ao banco comprovar ao longo da instrução probatória, a autenticidade do documento e da firma, encargo do qual o banco apelado não se desincumbiu. Ressalta que na Sentença foi afastada a aplicação do Recurso Repetitivo indicado, sob a alegação de que existiriam outras provas da contratação, sendo que nem o comprovante de pagamento do empréstimo foi acostado aos autos pelo apelado, o que implica na repetição de indébito.

Desse modo, requer que seja declarada a inexistência da relação contratual, a repetição de indébito e indenização por danos morais, face ao ato danoso praticado pelo Recorrido são devidos; excluída a multa por litigância de má-fé e condenada a parte ré ao pagamento de custas e honorários em 20% do valor condenatório.

Assim, requereu o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando procedente a ação.

Contrarrazões ID Num. 14863917.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, pretendendo em sua peça recursal que seja reformada a sentença, para decretar a inexistência do suposto negócio jurídico, condenando a apelada ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como indenização pelos danos morais causados, pagamento de custas processuais e honorários advocatícios e exclusão da condenação por litigância de má-fé.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o banco apelado quando da apresentação da contestação rebateu todos os argumentos, apresentando um único contrato, que para tanto não condiz com o contrato a que a autora/apelante reclama sua inexistência.

Com efeito, o contrato juntado aos autos possui pessoa diversa da autora/recorrida, com valores diversos ao apresentado na inicial e assinatura diversa em nome de pessoa diversa da autora, o que implica dizer que inexiste qualquer documento que comprova a existência de relação obrigacional entre as partes.

Ora, caberia ao banco a devida comprovação de existência do empréstimo, para que assim justificasse os valores descontados, não o fazendo
, notório que
não se desincumbiu do ônus probante que lhe competia
.

Nesses termos observando que o desconto foi realizado de maneira indevida, s
em autorização, e por vários meses sofrendo restrição em seu orçamento mensal
, entendo que cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo
é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.

Diante dos fatos, tem-se que inexistindo o contrato e, portanto, havendo cobrança indevida, deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor.

Na hipótese em exame, portanto, incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Na esteira da Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO FRADULENTO CONTRATADO EM CONTA CORRENTE VIA INTERNET BANKING E PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO DE 06 BOLETOS EM FAVOR DE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. 2. OPERAÇÕES INDEVIDAS QUE DILAPIDARAM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA DURANTE DOIS MESES. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE TRANSCENDE O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADOTOU QUALQUER POSTURA PARA SOLUCIONAR O VÍCIO OU MINORAR AS DUAS CONSEQUÊNCIAS. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. PATAMAR DE FIXAÇÃO MANTIDO. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA E AOS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. 4. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DOS BOLETOS REALIZADO, PARCIALMENTE, COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BOLETOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PORÉM, PARTE DOS BOLETOS FOI PAGA COM O MONTANTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, O QUAL DEVE SER RESTITUÍDO. CONDENAÇÃO REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA NESSE ASPECTO. 5. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0032956-55.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - J. 03.07.2019)
(TJ-PR - APL: 00329565520178160001 PR 0032956-55.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 03/07/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019)

Do
Quantum
Indenizatório

É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) seja razoável e proporcional.

Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença, julgando parcialmente procedente os pedidos da exordial, para a) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, relativamente o débito discutido nos autos; b) condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por DANOS MATERIAIS das parcelas descontadas e em dobro, a serem apurados em liquidação de sentença, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC, corrigidos pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, c) condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser acrescido de atualização monetária e juros de 1%ao mês a partir do evento danoso; condenando ainda o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, afastando de pronto a multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Belém, de de 2023.

Belém, 31/10/2023